Tribunal: STF
Processo: HC 89405
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691. RECURSO
   DESPROVIDO.
É inviável writ em face de indeferimento de liminar
   por relator de outro habeas corpus, impetrado a tribunal superior,
   sob pena de supressão de instância e violação das regras de
   competência.
Tal é a orientação da Sumula 691 desta
   corte.
Inexistência de ilegalidade flagrante, que conduza à
   superação do entendimento sumulado.
Habeas Corpus não
   conhecido.
Agravo Regimental desprovido.